Tribunal: TJSP
Processo: 2277910-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Pembrolizumab 200mg ao autor, portador de carcinoma espinocelular de pulmão (CID10 C34.8) – Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento no prazo de quinze dias – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Pembrolizumab 200mg ao autor, portador de carcinoma espinocelular de pulmão (CID10 C34.8) – Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento no prazo de quinze dias – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Parâmetros estabelecidos no Referendo em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1234) – Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão reformada, apenas para fixar o prazo de até trinta dias para o cumprimento da tutela de urgência – Recurso parcialmente provido.